Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALEGAÇÃO ERRO GROSSEIRO E DIVERGÊNCIA COM O EDITAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL LIMITADA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de questões de prova objetiva do concurso público para Auditor de Atividades Urbanas do DF, sob a alegação de incompatibilidade com o edital e erro grosseiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se houve erro material ou afronta ao edital nas questões impugnadas, justificando a anulação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 485 de repercussão geral, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na correção das provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desconformidade com o edital.

4. A análise das questões impugnadas revelou que todas estavam compatíveis com o conteúdo programático previsto, inexistindo erro grosseiro que justificasse a intervenção judicial.

5. A pretensão da apelante revela mero inconformismo com os critérios de correção adotados pela banca, sem comprovação de ilegalidade ou violação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A anulação de questão de concurso público pelo Poder Judiciário somente é cabível quando demonstrada flagrante ilegalidade ou desconformidade com o edital, não sendo admitida a revisão de critérios de correção da banca examinadora.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXV; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.06.2015; STJ, AgInt no REsp 1.978.102/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.04.2023.